Tribunal: TJSP
Processo: 2138701-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Atraso de voo. Determinação de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para a ratificação da procuração e do pleito deduzido em Juízo. Insurgência da autora. Apesar de respaldada no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a medida não deve ser imposta no momento atual, ante a crise sanitária decorrente do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Atraso de voo. Determinação de comparecimento pessoal da parte autora em cartório para a ratificação da procuração e do pleito deduzido em Juízo. Insurgência da autora. Apesar de respaldada no Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a medida não deve ser imposta no momento atual, ante a crise sanitária decorrente do coronavírus. Isenção de cumprimento da determinação judicial que não impede o Magistrado de tomar outras providências para assegurar o efetivo interesse da parte no ajuizamento da demanda. Pedido de redistribuição do recurso em virtude de prevenção não acolhido. Demanda objeto de agravo de instrumento julgado pela 15a Câmara de Direito Privado que se baseia em atraso de voo diverso daquele narrado dos presentes autos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138701-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante PATRÍCIA
KATIANNE
DE
SOUZA
GOMES,
é
agravado
AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138701-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1005607-69.2020.8.26.0068
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2138701-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PATRÍCIA KATIANNE DE SOUZA GOMES
AGRAVADO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
VOTO N. 10094
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Atraso de voo.
Determinação de comparecimento pessoal da parte autora em
cartório para a ratificação da procuração e do pleito deduzido em
Juízo. Insurgência da autora. Apesar de respaldada no Comunicado
n. 02/2017 da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
medida não deve ser imposta no momento atual, ante a crise
sanitária decorrente do coronavírus. Isenção de cumprimento da
determinação judicial que não impede o Magistrado de tomar
outras providências para assegurar o efetivo interesse da parte no
ajuizamento da demanda. Pedido de redistribuição do recurso em
virtude de prevenção não acolhido. Demanda objeto de agravo de
instrumento julgado pela 15a Câmara de Direito Privado que se
baseia em atraso de voo diverso daquele narrado dos presentes
autos. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA KATIANNE
DE SOUZA GOMES contra a r. decisão copiada às fls. 24 que, em sede de ação de
reparação de danos, determinou o comparecimento pessoal da parte autora ao cartório
para ratificar a procuração outorgada ao patrono que subscreve a petição inicial, bem
como declarar sua vontade inequívoca de ajuizamento e processamento da presente
demanda.
Com efeito, foram opostos embargos de declaração em face da r.
decisão exarada, os quais foram rejeitados (conforme fls. 28 do feito de origem).
Inconformada, recorre a demandante, argumentando que o advogado
goza de fé-pública, sendo os documentos juntados aos autos suficientes à comprovação
do solicitado pelo magistrado a quo. Ademais, afirma que o comparecimento pessoal à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138701-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Comarca se mostra deveras oneroso, notadamente se considerados os custos de
deslocamento de Parnamirim (RN), local em que reside, a de Barueri (SP), além de
representar exposição descabida e risco à saúde, tendo em vista o atual contexto de
pandemia ocasionada pelo coronavírus. Por fim, suscita prevenção, requerendo a
distribuição do presente recurso à 15a Câmara de Direito Privado.
Liminarmente, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso para
que a respeitável decisão combatida não produza seus efeitos de imediato.
Efeito suspensivo deferido às fls. 43/45, com a ressalva da ausência de
determinação da redistribuição.
Sem contrarrazões, uma vez que não aperfeiçoada a relação processual
em primeiro grau.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Apesar da determinação do juízo a quo encontrar respaldo no
Comunicado n. 02/2017 da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, esta
deve ser analisada levando-se em conta a crise sanitária atualmente enfrentada pelo país
em decorrência da COVID-19.
Ora, é de amplo conhecimento que o cenário atual enseja que as
pessoas tentem se recolher em suas casas o máximo possível, com o objetivo de diminuir
a contaminação pelo vírus.
Ademais, o comparecimento pessoal determinado está impossibilitado,
uma vez que os cartórios estão fechados, com seus funcionários em trabalho remoto.
Nessas circunstâncias, de rigor o provimento do recurso para isentar a
parte agravante do cumprimento da ordem judicial objeto do presente agravo.
Nesse sentido, em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138701-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PETIÇÃO INICIAL
Determinação de comparecimento pessoal da parte para
ratificação da procuração e do pleito deduzido em Juízo
Medida contrária às determinações governamentais de
distanciamento social durante o período de pandemia
Providência que pode ser substituída por outras medidas, de
modo a não impedir o amplo acesso da parte ao Poder
Judiciário
Decisão reformada
Recurso provido, com
observação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094595-59.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020;
Data de Registro: 02/07/2020)
“Indenização Intimação da autora para comparecimento
pessoal em Cartório, em 60 dias, para ratificação da petição
inicial e procuração, sob pena de extinção Impossibilidade
ante a crise sanitária que vivemos em decorrência do
coronavírus
-
Recurso
provido.”(TJSP;

Agravo
de
Instrumento 2133060-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/07/2020;
Data de Registro: 14/07/2020)
Frise-se que referida isenção não impede o Magistrado de Piso de tomar
outras medidas que assegurem o efetivo interesse da parte autora no ajuizamento da
presente demanda (como designação de audiência virtual, por exemplo), uma vez que é
notório o ajuizamento predatório de demandas desta natureza.
Por fim, não há que se falar em redistribuição do recurso, haja vista que,
a despeito do alegado pela agravante, os atrasos que deram azo ao ajuizamento da
demanda indenizatória ora em apreço e daquela objeto do agravo de instrumento julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138701-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela Colenda 15a Câmara de Direito Privado (n. 2097551-48.2020.8.26.0000) são
oriundos de voos distintos. Vale dizer, os processos não se originaram de um mesmo fato
ou ato e, além do mais, envolvem autores diversos, circunstâncias que arredam a
incidência do art. 205 do RITJSP.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, nem a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica